Tribunal: TJMT
Processo: 1006141-11.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - PETIÇÃO (241) 1006141-11.2018.8.11.0000
REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO REBOUCAS
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
O Agravante, por meio da petição anexada no Id. 18683481 formulou pedido de reconsideração no sentido de que seja aceito o móvel rural oferecido em garantia nos autos de Execução Fiscal no 6000-27.2014.811.0007 (Código 118073), em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, avaliado em R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais).
Alternativamente requer que este juízo ad quem determine o juízo a quo a abrir prazo para que o Executado, ora Agravante, apresente cessão do bem imóvel como garantia do feito executivo acima epigrafado.
Por fim, pugna seja oportunizado a realização de sustentação oral.
É o relatório.
Decido.
Com relação ao primeiro pleito, trata-se de pedido de reconsideração e reanálise de matéria já decidida anteriormente.
Considerando a ausência de fatos novos, inexistência de juntada de novos documentos capazes de demonstrar a alegação narrada (ciência dos demais coproprietários do imóvel ofertado como garantia), bem como não alteração da situação fática capaz de ensejar mudança de entendimento, o indeferimento do pedido de reconsideração é medida que se impõe.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA - ICMS – INSURGÊNCIA CONTRA A APLICABILIDADE DO PROTOCOLO 21/2011 – INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA – ILEGITIMIDADE DE PARTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 – Inexistindo fatos novos, não há falar-se em reconsideração da decisão proferida anteriormente. 2 - A indicação errônea da autoridade apontada como coatora é causa de extinção da ação mandamental, sem julgamento do mérito (art. 5o, §6o da Lei 12.016/2009), eis que configura ausência de uma das condições da ação (ilegitimidade de parte passiva). 3 – A hipótese dos autos não comporta a possibilidade de aplicação da Teoria da Encampação, porque uma vez reconhecida a ilegitimidade de parte passiva ad causam da autoridade efetivamente indicada como coatora, o Tribunal local deixa de ser competente para o julgamento do feito. Precedentes do STJ. 4 – Havendo indicação de outras autoridades coatoras, não elencadas no art. 17-B, do RITJ/MT, a remessa dos autos à instância singela é medida que se impõe. (TJ/MT - N.U 0179343-51.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2016, Publicado no DJE 15/04/2016) (NEGRITEI)
Com relação ao pedido alternativo, qual seja, que este juízo ad quem determine o juízo a quo a abrir prazo para que o Executado, ora Agravante, apresente cessão do bem imóvel como garantia do feito executivo acima epigrafado, tal providência é encargo e ônus do Agravante, ou seja, é dever do Recorrente formular, perante juízo onde tramita ação de base, tal pedido, uma vez que é ônus seu oferecimento bens à penhora ou sua complementação como forma de garantir o juízo.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - PRAZO DE TRINTA DIAS - INÍCIO - INTIMAÇÃO DA PENHORA - DECURSO - PRECLUSÃO - GARANTIA PARCIAL - OBSTÁCULO - AUSÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO - ÔNUS DA EMBARGANTE. 1. O prazo para oferecimento dos embargos inicia-se com a intimação da penhora, conforme art. 16, inciso III, da Lei no 6.830/80, ocorrendo a preclusão consumativa após o transcurso do prazo de 30 dias. 2. A garantia da execução para o oferecimento dos embargos é ônus da embargante, não se admitindo a reabertura do prazo de oposição de embargos ao fundamento de que a penhora foi insuficiente para garantir a execução. 3. Cabe à parte embargante requerer a complementação da penhora para garantir a execução e, consequentemente, oferecer os embargos, ou embargar a execução com a garantia parcial, caso não possua outros bens para a garantia integral da penhora. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0324.12.012623-4/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2015, publicação da súmula em 25/11/2015)
Assim, o juízo a quo, após expressa manifestação do executado, ora Agravante, poderá analisar o pedido alternativo acima formulado.
Por fim, quanto ao pedido de realização de sustentação oral, o mesmo restou prejudicado, haja vista quanto o Recurso de Agravo de Instrumento quanto o Recurso de Agravo Interno já foram julgados, conforme se infere no acórdão (Id. 15031034).
Não havendo qualquer outro pedido a ser analisado e decidido por esta operadora do Direito, remetam-se os autos à Vice-Presidência deste Sodalício, ante a interposição de Recurso Especial.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora